Tribunal: TJSP
Processo: 2141717-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência para impedir a inscrição no cadastro de inadimplentes – Ausência de probabilidade do direito – O ajuizamento de ação revisional, por si só, não elide os efeitos da mora – Súmula no 380 do STJ – Discussões acerca de cláusulas contratuais, que exigem o prévio contraditório e a ampla defesa – Questões de alta indagação – Agravo interno prejudicado -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência para impedir a inscrição no cadastro de inadimplentes – Ausência de probabilidade do direito – O ajuizamento de ação revisional, por si só, não elide os efeitos da mora – Súmula no 380 do STJ – Discussões acerca de cláusulas contratuais, que exigem o prévio contraditório e a ampla defesa – Questões de alta indagação – Agravo interno prejudicado - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141717-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANA PAULA DALPINO CALÇADOS ME e ANA PAULA DALPINO
GALLEGO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141717-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1931
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141717-68.2020.8.26.0000 – VOTO
No 1931
AGRAVANTE: ANA PAULA DALPINO CALÇADOS ME E ANA PAULA
DALPINO GALLEGO
AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA
MM. JUÍZA DE DIREITO: PATRÍCIA MAIELLO RIBEIRO PRADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência para
impedir a inscrição no cadastro de inadimplentes

Ausência de probabilidade do direito O ajuizamento de
ação revisional, por si só, não elide os efeitos da mora
Súmula no 380 do STJ Discussões acerca de cláusulas
contratuais, que exigem o prévio contraditório e a ampla
defesa Questões de alta indagação Agravo interno
prejudicado - Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo, interposto em face da
decisão de fls. 181/182, proferida na ação revisional de contrato bancário autuada
sob o no 1008158-23.2020.8.26.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduzem as agravantes, em síntese, que os requisitos para a concessão
da tutela de urgência pretendida estão presentes, uma vez que, segundo parecer
técnico anexado à petição inicial, o contrato firmado entre as partes apresenta
ilegalidades concernentes aos juros e encargos aplicados. Ademais, destacam que o
periculum in mora reside nos efeitos negativos que promanam de eventual
negativação do nome da empresa. Dessa forma, propugnam pelo deferimento de
tutela antecipada recursal e pela reforma da decisão, com concessão da liminar.
Por derradeiro, as recorrentes manifestaram oposição ao julgamento
virtual (fl. 224).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, ex vi do que preceitua o art. 300, caput, do Código de
Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência, requer a apresentação
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano
grave ou de difícil reparação, sobretudo à luz da cognição não exauriente que norteia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141717-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1931
3
questões deste jaez (cf. BEDAQUE, José Roberto dos. Direito e processo: influência
do direito material sobre o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 165; e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 430-431).
In casu, não se vislumbra a probabilidade do direito das recorrentes,
pois a propositura de ação revisional de contrato bancário, por si só, não é apta a
elidir os efeitos da mora, na forma do entendimento da súmula no 380 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (A simples propositura da ação de revisão de contrato
não inibe a caracterização da mora do autor).
Além disso, a argumentação trazida à baila pela agravante, ainda que
embasada em laudo contábil (fls. 35/175 dos autos de origem), é efetuada de
maneira unilateral, o que não se revela suficiente para elidir a legalidade do contrato
firmado, havendo a necessidade de comprovação, mediante observância do
contraditório, da irregularidade da importância exigida.
Corroboram a conclusão ora adotada, outros julgados do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, consoante ora se depreende:
TUTELA DE URGÊNCIA SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO
REVISIONAL QUE NÃO AUTORIZA O DEFERIMENTO DA
MEDIDA PLEITEADA PELO AGRAVADO PARA IMPEDIR A
INSCRIÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO ABUSIVIDADES ALEGADAS NA INICIAL QUE,
A
PRINCÍPIO,
ESTÃO
EM
CONFRONTO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC/2015 TUTELA INDEFERIDA DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento n.
2163795-61.2017.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel.
Paulo Roberto de Santana, j. 28/09/2017).
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA, PARA QUE O NOME DA DEVEDORA SEJA
EXCLUÍDO OU NÃO INCLUÍDO NAS BASES DE DADOS DOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REFORMA. Não havendo
nos autos existência de elementos que revelem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não
cabe o deferimento de tutela de urgência - Ausência dos requisitos do
art. 300 do CPC/2015 - Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2141717-68.2020.8.26.0000 -Voto no 1931
4
de Instrumento n. 2196010-27.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 15/12/2016).
CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Tutela de urgência (cautelar
ou antecipada) ou de evidência. Autores que pleiteiam preservação do
nome fora dos cadastros de negativação de crédito. Fundamentos com
base em aspectos sujeitos ao contraditório. Pretensão ao rebaixamento
substancial dos juros pactuados no empréstimo, capitalização de juros
etc... Questões de alta indagação que afastam os requisitos da
probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e
311, II, do CPC. Tutela provisória que deve ser indeferida. Recurso
não provido. (Agravo de Instrumento n. 2222226-25.2016.8.26.0000,
11a Câmara de Direito Privado, Rel. Gilberto dos Santos, j.
01/12/2016).
Por derradeiro, esclareço que, à luz do julgamento do presente agravo
de instrumento, restou prejudicado o agravo interno interposto pelas autoras (fls.
226/233).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator